Tribunal: TJMT
Processo: 1018867-09.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018867-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANE DE PAULO DIAS - CPF: 055.882.711-06 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), LINDAURA DE PAULO CERQUEIRA - CPF: 977.118.451-20 (RECORRENTE), G8 COLCHOES EIRELI - CNPJ: 21.489.725/0001-65 (RECORRIDO), RAPHAEL BORSATO NOVELINI - CPF: 418.411.698-11 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1018867-09.2021.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
G8 COLCHOES EIRELI

Recorrida
s
:
TATIANE DE PAULO DIAS e LINDAURA DE PAULO CERQUEIRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
12 a 16/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA.
COLCHÃO ATRASO NA ENTREGA
.
PRAZO DESARRAZOADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO
JURÍDICA
CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a
s Recorridas
TATIANE DE PAULO DIAS e LINDAURA DE PAULO CERQUEIRA
postula
m
reparação por danos morais, em razão de atraso na entrega de produto adquirido junto à empresa Recorrida G8 COLCHOES EIRELI.

2
.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Isso significa que o fornecedor responde
independentemente de dolo ou culpa, bastando para a sua responsabilidade civil a existência da falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre este e aquele.

3
.
Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrente comprovar a devida entrega
dos produtos no prazo ajustado.
Entretanto, assim não o fez.

3.
A frustração
pela não
utilização do be
m

durante o
período do atraso
, que se mostrou desarrazoado,
não pode ser enquadrada como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano. Aliás, o dano moral é
in
re

ipsa
.

4.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
. Quantum indenizatório fixado em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso.

8
. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

9
. Sentença
parcialmente reformada
.

10
. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que as Recorridas TATIANE DE PAULO DIAS e LINDAURA DE PAULO CERQUEIRA postulam reparação por danos morais, em razão de atraso na entrega de produto adquirido junto à empresa Recorrida G8 COLCHOES EIRELI.

Contestado o feito,
foi proferida sentença de parcial procedência,
com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da empresa
Recorr
ente

G8 COLCHOES EIRELI
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente
G8 COLCHOES EIRELI
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado
na origem
a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Requer, outrossim, a alteração do marco inicial dos juros de mora com relação aos danos morais arbitrados, a fim de que incidam a partir da
sentença
.

Em contrarrazões (
ID.

131002192
),
as Recorridas TATIANE DE PAULO DIAS e LINDAURA DE PAULO CERQUEIRA
refuta
m
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso
e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023